Tribunal: TJES
Processo: 0000794-51.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000794-51.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FLAVIO MUNALDI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, § 4º, DO CPC PELA LEI Nº 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 159.461,47, reconheceu a prescrição intercorrente com base no art. 924, V, do CPC, considerando como termo inicial a primeira tentativa infrutífera de localização de bens dos executados, independentemente de decisão formal de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar, de forma retroativa, a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, para reconhecer prescrição intercorrente em execução iniciada sob a égide da legislação anterior, sem decisão judicial formal de suspensão e sem intimação específica do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não pode ser aplicada retroativamente, nos termos do art. 14 do CPC, sendo válida apenas para atos processuais posteriores à sua entrada em vigor.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contagem da prescrição intercorrente, nos processos regidos pela redação original do art. 921 do CPC/2015, depende da existência de decisão formal de suspensão e da intimação específica do credor para manifestação, não bastando a simples ineficácia das diligências para localização de bens ou do devedor.

No caso concreto, não há nos autos decisão que tenha suspendido a execução ou determinado seu arquivamento, tampouco houve inércia do exequente após intimação. Ao contrário, o Banco do Brasil S/A apresentou diversas petições buscando a localização do devedor não citado e de bens penhoráveis.

A adoção como termo inicial da prescrição intercorrente de data anterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, sem suspensão formal do processo e sem intimação do credor, viola o devido processo legal e afronta a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não pode ser aplicada retroativamente a execuções ajuizadas sob a vigência da norma anterior.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, nesses casos, exige decisão judicial formal de suspensão do processo e intimação específica do exequente para manifestação.

A simples tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor não constitui, por si só, marco inicial da prescrição intercorrente nos processos anteriores à Lei nº 14.195/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (evento nº 15475775), nos autos da execução de título extrajudicial referente a
Cédula de Crédito Bancário
, no valor de R$ 159.461,47 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), que move em desfavor de
RAMON MARTINS DE SOUZA
e
FLÁVIO MUNALDI
, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão exequenda com fulcro no art. 924, V, do CPC.

No caso, o juízo de origem reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente com fundamento no decurso do prazo, considerando como termo inicial a primeira tentativa infrutífera de localização de bens dos devedores, nos termos do artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil, independentemente de decisão formal de suspensão.

A Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, ao alterar o art. 921, § 4º, do CPC, dispôs que:

“§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”

E acrescentou o § 4º-A, nos seguintes termos:

“§ 4º-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.”

Não obstante, dispõe o art. 14 do CPC/2015 que:

“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria, em linha com o dispositivo supra, firmou entendimento no sentido de que a aplicação da Lei nº 14.195/2021 não pode retroagir para alcançar situações processuais já consolidadas,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A LEI. DISPOSITIVO LEGAL NÃO INDICADO. SÚMULA N. 284 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA. 1. Tendo em vista que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não adotou o fundamento tido como não impugnado, deve ser reconsiderada a decisão da Presidência do STJ. 2. A alegação genérica de violação de diploma legal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF, sendo imprescindível a indicação do específico dispositivo de lei vulnerado. 3. O prazo de prescrição intercorrente é contado a partir do final do prazo de suspensão do processo, nos termos da redação original do art. 921, § 4º, do CPC. 4. A nova previsão do art. 921, § 4º, do CPC, conferida pela Lei n. 14.195/2021, não incide no caso concreto, tendo em vista que, embora a norma processual se aplique imediatamente, não pode ser aplicada de forma retroativa, mas apenas aos processos novos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei e aos anteriores à nova lei em que ainda não tenha sido determinada a suspensão do feito. 5. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt no AREsp n. 2.819.928/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período. 4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa. 5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024. (REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige, para execuções ajuizadas sob a égide da redação anterior do art. 921, do CPC, a
existência de decisão formal de suspensão e a intimação expressa do credor
, não sendo suficiente, por si só, o insucesso das diligências para localização de bens.

No caso concreto, não se verifica nos autos provimento jurisdicional que tenha suspendido a execução ou determinado o arquivamento, tampouco há notícia de inércia injustificada do exequente após intimação para manifestação. Ao revés, o Banco do Brasil S/A apresentou requerimentos sucessivos visando à localização de bens e também do devedor ainda não citado
FLÁVIO MUNALDI
, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente com base em termo inicial ocorrido antes da vigência da Lei nº 14.195/2021.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO COM BASE NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/2021 AO ART. 921, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta, com resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, ante o decurso superior a sete anos entre a primeira diligência infrutífera e a citação ficta por edital, aplicando o prazo trienal previsto na legislação cambial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar, de forma retroativa, a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente em processo executivo iniciado sob a égide da legislação anterior e ausente de suspensão judicial formal. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.195/2021 alterou o termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente, mas sua aplicação deve respeitar o princípio da irretroatividade das normas processuais, conforme previsto no art. 14 do CPC e jurisprudência do STJ. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções iniciadas antes da nova redação normativa exige a prévia suspensão do feito, com intimação específica do exequente, sob pena de afronta ao devido processo legal. 5. Inexistindo nos autos decisão formal que determinasse a suspensão da execução ou inércia injustificada após intimação específica, não há como reconhecer a prescrição intercorrente nos termos pretendidos pela sentença. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: 1. A aplicação retroativa da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, é vedada quando já consolidados os marcos temporais da prescrição sob a vigência da norma anterior. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente em processos anteriores à Lei nº 14.195/2021 exige decisão judicial formal de suspensão e intimação específica da parte exequente, conforme entendimento consolidado no precedente firmado no incidente de assunção de competência nº 01 do Superior Tribunal de Justiça. dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14 e 921, §§ 1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP nº 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de noronha, quarta turma, j. 29.04.2024, dje 02.05.2024. (TJMT; AC 0000924-63.2011.8.11.0092; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida; Julg 08/08/2025; DJMT 08/08/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença objurgada, determinando, ainda, a remessa do processo para a instância originária para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO para anular a r. sentença objurgada, determinando, ainda, a remessa do processo para a instância originária para o seu regular prosseguimento.